Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717049-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LAURINDO TEIXEIRA AGRAVADO: DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO, ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por meio de extrato bancário atualizado, comprovante de gastos com saúde, alimentação, água, luz, entre outros. Brasília, DF, em 28 de maio de 2021 16:26:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator